Tribunal: CARF
Processo: 10280.720458/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720458/2014-47
ACÓRDÃO
1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATALAIA SERV. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo
possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência e dos fatos que o motivaram, encontrando-se ainda, com o
correto enquadramento legal da infração fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INSTRUMENTO DE CONTROLE
O MPF é ato preparatório à produção de atos subsequentes e que informa
ao contribuinte sobre o procedimento fiscalizatório comandado, mas não
afasta o Poder-Dever legalmente atribuído ao AFRFB pelo art. 142 do CTN e
pelo art. 6o, I, ‘a’ da Lei no 10.593/02 com a redação dada pela Lei no
11.457/07.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão
geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos
administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o
julgamento (15.03.2017).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, manter integralmente a exigência do IRPJ e da CSLL, por
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
2
não contestada e, na parte questionada, dar provimento ao recurso para reduzir a exigência da
Cofins e do PIS para R$ 21.615,76 e R$ 4.683,52; respectivamente, em valores originários.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-115.917 - 9a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 17 de abril de 2020, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
AUTO DE INFRAÇÃO
O presente processo versa sobre o Auto de Infração às fls. 1.105/1.135 e Relatório
Fiscal às fls. 1.136/1.137 que lançou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de
2010, em razão de divergências detectadas entre o valor de receita das atividades
declaradas na DIPJ e o montante registrado na Secretaria de Fazenda do Estado
do PARÁ – valores principais, aos quais foram acrescidos juros de mora e multa de
ofício de 75% – relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2010:
i) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 437.253,81 (fls.
1.105/1.111);
ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 249.077,07 (fls.
1.112/1.118);
iii) Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 55.470,35 (fls. 1.119/1.126); e
iv) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no valor de R$
256.017,26 (fls. 1.127/1.134)
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
3
Na dicção do autuante, eis os procedimentos realizados no curso da fiscalização
do contribuinte em epígrafe:

IMPUGNAÇÃO
O interessado em epígrafe, pela peça acostada às fls. 1.440/1.155, impugnou o
lançamento, alegando em síntese (grifos no original):
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
4
i) nulidade do auto de infração, pois “no caso, conforme se depreende da análise
do "Termo de Constatação e Intimação Fiscal", que deu início à fiscalização, já
constante no processo, bem como de todos os demais documentos subsequentes
componentes destes autos, em nenhum momento foi disponibilizado o acesso da
Impugnante ao código de acesso a ser utilizado para o acompanhamento do
Mandado de Procedimento Fiscal";
ii) “Portanto, a fiscalização em análise não observou o mandamento estabelecido
no art. 4o, parágrafo único, da Portaria n° 3.014/2011 da RFB, eis que não foi
disponibilizado à Impugnante o código de acesso para que pudesse acompanhar
o desenvolvimento da fiscalização, cerceando seu direito de defesa, violando os
princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo que o procedimento como um
todo é nulo, não estando apto a produzir efeitos e tornando, por consequência,
também inválidos todos os atos a ela subsequentes, em inteligência ao art. 59,
§1o, do Decreto n$ 70.235/19 72”;
iii) “estão equivocados os valores cobrados pelo Fisco a título de PIS e COFINS,
pois a base de cálculo de tais exações foi apurada mediante a soma de todos os
valores percebidos por aquela, mesmo as quantias relativas ao ICMS, as quais por
ela são recebidas e diretamente transferidas para os cofres públicos do Estado do
Pará”;
iv) “Merece destaque o fato de estar tramitando, no Supremo Tribunal Federal, o
Recurso Extraordinário n2 240.785-2/MG, em que de discute justamente a
matéria em comento, qual seja a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS,
exatamente a mesma do PIS, pelo que a solução inevitavelmente será igual”;
v) “caso não acolhidas as teses de defesa acima ..., com base no princípio da
eventualidade, que seja determinada a realização de diligências, no sentido de
retificar o lançamento tributário indevidamente realizado, excluindo o ICMS das
bases de cálculos da COFINS e do PIS, em observância ao que preceitua o art. 16,
do Decreto no 70.235/72”.

A 9a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência e dos
fatos que o motivaram, encontrando-se ainda, com o correto enquadramento
legal da infração fiscal.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
5
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INSTRUMENTO DE CONTROLE
O MPF é ato preparatório à produção de atos subsequentes e que informa ao
contribuinte sobre o procedimento fiscalizatório comandado, mas não afasta o
Poder-Dever legalmente atribuído ao AFRFB pelo art. 142 do CTN e pelo art. 6o, I,
‘a’ da Lei no 10.593/02 com a redação dada pela Lei no 11.457/07.
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida no período de apuração.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - CSLL - PIS - COFINS
Em se tratando de exigência fundamentada na irregularidade apurada em
procedimento fiscal realizado na área do IRPJ, o decidido naquele lançamento é
aplicável, no que couber, aos lançamentos consequentes na medida em que não
há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...)3. PEDIDOS.
Ante o exposto, requer-se:
a) O conhecimento deste Recurso Voluntário, por estarem presentes todos os
seus pressupostos objetivos e subjetivos, mantendo-se suspensa a exigibilidade
do crédito tributário em discussão, na forma do art. 151, III, do CTN;
b) Em seguida, seja acolhida a questão preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, determinando-se a remessa dos autos de volta à DRJ/RJO, visto que
embasado em procedimento fiscal eivado de vício insanável, que contaminou
todos os atos subsequentes, por ter sido realizado em desrespeito aos direitos à
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
6
ampla defesa e ao contraditório da Recorrente, cerceando seu direito de defesa,
por não lhe ter sido disponibilizado o código de acesso necessário para o regular
acompanhamento da fiscalização, caso o CARF não acolha o pleito diretamente,
na forma do art. 12, §3o, do Decreto no 7.574/2011; e
c) Na hipótese de indeferimento do pedido anterior, que seja este Recurso
Voluntário analisado e provido, para que seja reformada o acórdão recorrido no
sentido de reconhecer a nulidade do lançamento em relação ao PIS e a COFINS
ou;
d) Subsidiariamente, não se entendendo pela nulidade do lançamento, pugna-se
que seja determinada a realização de diligências pela Autoridade que efetuou a
lavratura dos autos para recalcular o lançamento mediante a exclusão do ICMS
recolhido pela Recorrente nos fatos geradores da base de cálculo do PIS e COFINS
lançados.

Além das razões já aventadas na impugnação a defesa acresceu a possibilidade de
aplicação da decisão do STF ainda que na pendência do julgamento dos embargos de declaração
interpostos nos autos.
O processo foi pautado para julgamento em 22 de janeiro de 2024 e foi exarado
DESPACHO DE DILIGÊNCIA (e-fls. 1481/1483) para o seguinte fim:

(...) Neste sentido, no uso da competência prevista no art. 58, inciso XIII, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, determino a remessa do presente processo à Unidade da
Receita Federal de jurisdição sobre a Recorrente, a fim de que a autoridade
preparadora:
(i) elabore-se relatório conclusivo, inclusive com valores, dos efeitos da decisão
exarada no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR em relação ao
lançamento fiscal de que tratam os presentes autos;
(ii) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(iii) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva
o presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Ato contínuo, às e-fls. 1490/1492 foi acostado aos autos o Relatório Fiscal cuja
conclusão segue transcrita nos seguintes termos:
02)PROCEDIMENTOS REALIZADOS:
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
7
a. Constatou-se que, por ocasião do lançamento de ofício, a autoridade fiscal
considerou apenas dois elementos: (a) o Livro Registro de Saídas, no qual se
observa a existência de operações realizadas com e sem débito do ICMS, e (b) a
relação de saídas de mercadorias isentas da COFINS e da Contribuição ao PIS,
elaborada pela referida autoridade.
b. Não há, no processo, nenhum outro elemento que individualize os itens
vendidos em cada nota fiscal, o que seria desejável, no intuito de apuração das
vendas alcançadas e não alcançadas pelo PIS e pela COFINS, isso porque a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, quando há o destaque
desse imposto, só se dá em relação aos itens por elas tributadas.
c. Desse modo, foi necessário proporcionalizar o ICMS de cada nota fiscal
presente no Livro Registro de Saídas, considerando o valor contábil dele constante
e o valor isento da nota, segundo apurado pela fiscalização.
d. O arquivo Excel anexo, denominado “REGISTRO DE SAÍDAS – VALORES
ORIGINAIS E VALORES APURADOS”, que integra o arquivo compactado de mesmo
nome, contém os detalhes dessa proporcionalização, bem como o cálculo da nova
base de cálculo do PIS e da COFINS, após a exclusão do ICMS.
e. Já os relatórios anexos, denominados “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
VALOR
REMANESCENTE
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
-
COFINS”
e
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO - PIS”, apresentam, para cada contribuição, os valores das diferenças
que deveriam ter sido objeto do lançamento de ofício, os valores lançados à
época e os valores remanescentes resultantes da presente diligência.
03)CONCLUSÃO – VALORES REMANESCENTES DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO: os
autos de infração presentes no processo e os relatórios anexos “DEMONSTRATIVO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE – COFINS” e “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE – PIS” detalham os valores resumidos
abaixo:
a. COFINS:
i. Crédito Tributário Lançado:
• Contribuição: R$ 256.017,26
• Multa.......: R$ 192.012,89
• Juros.......: R$ 80.252,21
• Total.......: R$ 528.282,36
ii. Crédito Tributário Remanescente:
• Contribuição: R$ 10.387,74
• Multa.......: R$ 7.790,83
• Juros.......: R$ 3.437,19
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
8
• Total.......: R$ 21.615,76
b. PIS:
i. Crédito Tributário Lançado:
• Contribuição: R$ 55.470,35
• Multa.......: R$ 41.602,71
• Juros.......: R$ 17.387,93
• Total.......: R$ 114.460,99
ii. Crédito Tributário Remanescente:
• Contribuição: R$ 2.250,73
• Multa.......: R$ 1.688,05
• Juros.......: R$ 744,74
• Total.......: R$ 4.683,52

Intimado às e-fls. 1503, o contribuinte não se manifestou, no prazo de 30 (trinta)
dias, acerca da conclusão da diligência, razão pela qual o processo retornou ao CARF para a
continuação do julgamento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente suscitou preliminar de nulidade do Auto de Infração tal qual o fez na
impugnação, alegando, em suma, que o cerceamento de defesa haveria ocorrido em razão da
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
9
autoridade fiscal não lhe ter disponibilizado o código de acesso necessário para o regular
acompanhamento da fiscalização, nos seguintes termos:

Contudo, destaca-se, de plano, que este Auto de Infração deve ser declarado nulo,
haja vista que embasado em fiscalização eivada de vício que contamina todos os
atos a ela subsequentes.
Nesse sentido, a Recorrente esclarece estar expressamente disposto no art. 59,
§1o, do Decreto no 70.235/1972, que “A nulidade de qualquer ato só prejudica os
posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência”. Assim
sendo, como o vício de procedimento ocorreu no Mandado de Procedimento
Fiscal, todos os atos posteriores a ele devem ser tornados sem efeito.
Ora, o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento através do qual são
fixados vários aspectos relativos à fiscalização, como, por exemplo: 1) prazo de
duração da fiscalização; 2) autoridade responsável por desenvolver a ação fiscal;
3) especificação do tributo cuja regularidade de recolhimento deve ser apurada;
4) período de ocorrência de fato gerador; 5) ciência do contribuinte e
disponibilização de código de acesso para acompanhamento (...)
Ante o exposto, requer a Recorrente que o acórdão em comento seja reformado
para que o Auto de Infração aqui debatido seja declarado nulo, visto que
embasado em procedimento fiscal eivado de vício insanável, que contaminou
todos os atos subsequentes, por ter sido realizado em desrespeito aos direitos à
ampla defesa e ao contraditório da Impugnante, cerceando seu direito de defesa,
por não lhe ter sido disponibilizado o código de acesso necessário para o regular
acompanhamento da fiscalização.
No entanto, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.
Restou consignado no acórdão de primeiro grau que à fl. 03, qual seja, o TERMO DE
INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO cujos campos iniciais são o número do RPF e do respectivo Código de
Acesso, com a devida ciência do representante legal do contribuinte em 05/09/2013.
Logo não se sustenta, portanto, a alegação de ausência de acesso ao Código de
Acesso e a ciência do contribuinte quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal, portanto, não se
vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte que exerceu de forma plena o
contraditório e a ampla defesa, portanto sem qualquer cerceamento ao seu direito.
Além disso, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, foi
dado ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias, da data da ciência das exigências tributárias, para
apresentar as suas impugnações, prazo dentro do qual o recorrente trouxe aos autos todas as
provas que entendeu capaz de elidir o lançamento, bem como ofereceu sua defesa em tempo
hábil, demonstrando conhecimento detalhado dos fatos apresentados, tanto na impugnação
quanto no Recurso Voluntário, inclusive promovendo através de seus argumentos o envio do
processo a unidade de origem para esclarecimento adicionais quanto a documentação acostada.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
10
Destaca-se ainda, que concordo com o argumento da instancia a quo que qualifica o
MPF como (...) instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos
fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados atualmente pela Receita Federal do
Brasil, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui ato preparatório e indispensável à
produção de atos subsequentes; ato que também informa ao contribuinte acerca do procedimento
fiscalizatório comandado. Contudo, eventuais omissões ou incorreções não invalidam o
lançamento, pois não afastam o Poder-Dever do Auditor.
Vale destacar ainda que não se vislumbra nenhuma hipótese de nulidade do art. 59
do Decreto no 70235/72, uma vez que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente e
com a plena garantia o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Desse modo, rejeito o pedido de nulidade.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE E MÉRITO QUANTO A REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONTIDO NO LANÇAMENTO – DA INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS.

No presente tópico, o recorrente sustenta tanto a preliminar de nulidade por
eventual equívoco do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e, alternativamente,
requerendo, em sede de mérito, a redução do crédito tributário contido no lançamento em face
da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em apertada síntese nos
seguintes termos:

(...)Desse modo, estando demonstrada a utilização de base de cálculo indevida
para a apuração do PIS e da COFINS cobradas no Auto de Infração ora Recorrido,
restou invalidado todo o lançamento relativo aos referidos tributos, posto que os
quantificou de maneira totalmente equivocada e conflitante aos textos legais
mencionados neste tópico, razão pela qual o Auto de Infração deverá ser julgado
NULO de pleno direito.
Isto porque a base de cálculo, que é um dos elementos quantitativos do fato
gerador de qualquer tributo, tem papel determinante para a constituição válida
do crédito tributário, na medida em que é sobre tal base de cálculo que é aplicada
a alíquota e, consequentemente, se obtém o efetivo valor a ser recolhido aos
cofres públicos, sendo, portanto, sua violação infringência à norma matriz de
incidência dos tributos em comento, gerando vício insanável que contamina todo
o Auto de Infração que visa cobrar o crédito irregularmente constituído.
(...) Isto posto, é indispensável que o acórdão proferido pela DRJ seja reformado
para que seja decretada a nulidade do Auto de Infração em análise,
especificamente quanto ao lançamento de PIS e COFINS.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
11
Alternativamente, não se entendendo pela nulidade do lançamento, pugna-se que
seja determinada a realização de diligências pela Autoridade que efetuou a
lavratura dos autos para recalcular o lançamento mediante a exclusão do ICMS
recolhido pela Recorrente nos fatos geradores da base de cálculo do PIS e COFINS
lançados.

Nesse sentido, entendo que a matéria relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da Cofins não se trata de matéria apta a atrair nulidade porque se encontra no
contexto revisional inerente a natureza revisional do Procedimento Administrativo Fiscal, além de
se confundir com o próprio mérito da demanda que será analisada linhas a seguir, portanto, desde
já rejeito a alegação de nulidade e passo a análise de mérito.
Em primeiro lugar, o objeto controvertido referente a exclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da Cofins foi objeto de julgamento pelo STF que julgou o RE no 574.706 em sede
de repercussão geral (tema 69), cuja conclusão se deu pela exclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS pois o referido tributo não seria considerado faturamento. Convém esclarecer
que a modulação da decisão do STF ocorreu para produzir efeitos a partir de 15 de março de 2017,
com exceção das ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data do referido
julgamento.

"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017— data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
Cofins'—, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
relatora. Presidência do ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada
por videoconferência—Resolução 672/2020/STF)"

Destaca-se que o presente processo foi protocolado em 2013 relativo as infrações
cometidas no ano calendário de 2010 e, que o Parecer PGFN 7698 também chancelou o
entendimento firmado pela descrição do excerto da seguinte forma:

“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
12
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.”

O trânsito em julgado do referido Acórdão do STF ocorreu em 09 de setembro de
2021, de modo que na oportunidade do julgamento no CARF, a 1a Seção de Julgamento
/3aCâmara/2a Turma Ordinária proferiu despacho para apreciar os efeitos da decisão proferida
pelo STF em relação ao lançamento de ofício tratado no presente processo. Conforme relatório,
do referido despacho também ficou registrado:

(...) Consta dos autos, às fls. 8/471, cópias do Livro Registro de Saídas nas quais
se observa a existência de operações realizadas com e sem débito do ICMS. Além
disso, às fls. 672/1.016, há relação de saídas de mercadorias isentas da Cofins e
da Contribuição ao PIS. Deste modo, o cálculo dos reflexos da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal vai além da mera dedução de valores constantes
do referido Livro, demandando a atuação da autoridade fiscal, inclusive,
mediante a intimação do sujeito passivo, caso se entenda necessário.

Nesse contexto, assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído o ICMS recolhido
e o destacado em nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS, e, conforme já mencionado
no despacho que encaminhou o processo à unidade de origem, o referido julgamento se deu em
sede de repercussão geral, o que atrairia a observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por
força do disposto no art. 99 do RICARF.
Assim, em resposta ao despacho, a unidade de origem anexou aos autos relatório
fiscal conclusivo em que reanalisou os valores lançados, aplicando ao presente caso os efeitos da
decisão exarada no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR às e-fls. 1490/1492 cuja
conclusão foi a seguinte:

02)PROCEDIMENTOS REALIZADOS:
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
13
a. Constatou-se que, por ocasião do lançamento de ofício, a autoridade fiscal
considerou apenas dois elementos: (a) o Livro Registro de Saídas, no qual se
observa a existência de operações realizadas com e sem débito do ICMS, e (b) a
relação de saídas de mercadorias isentas da COFINS e da Contribuição ao PIS,
elaborada pela referida autoridade.
b. Não há, no processo, nenhum outro elemento que individualize os itens
vendidos em cada nota fiscal, o que seria desejável, no intuito de apuração das
vendas alcançadas e não alcançadas pelo PIS e pela COFINS, isso porque a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, quando há o destaque
desse imposto, só se dá em relação aos itens por elas tributadas.
c. Desse modo, foi necessário proporcionalizar o ICMS de cada nota fiscal
presente no Livro Registro de Saídas, considerando o valor contábil dele constante
e o valor isento da nota, segundo apurado pela fiscalização.
d. O arquivo Excel anexo, denominado “REGISTRO DE SAÍDAS – VALORES
ORIGINAIS E VALORES APURADOS”, que integra o arquivo compactado de mesmo
nome, contém os detalhes dessa proporcionalização, bem como o cálculo da nova
base de cálculo do PIS e da COFINS, após a exclusão do ICMS.
e. Já os relatórios anexos, denominados “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
VALOR
REMANESCENTE
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
-
COFINS”
e
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO - PIS”, apresentam, para cada contribuição, os valores das diferenças
que deveriam ter sido objeto do lançamento de ofício, os valores lançados à
época e os valores remanescentes resultantes da presente diligência.
03) CONCLUSÃO – VALORES REMANESCENTES DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO: os
autos de infração presentes no processo e os relatórios anexos “DEMONSTRATIVO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE – COFINS” e “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE – PIS” detalham os valores resumidos
abaixo:
a. COFINS:
i. Crédito Tributário Lançado:
• Contribuição: R$ 256.017,26
• Multa.......: R$ 192.012,89
• Juros.......: R$ 80.252,21
• Total.......: R$ 528.282,36
ii. Crédito Tributário Remanescente:
• Contribuição: R$ 10.387,74
• Multa.......: R$ 7.790,83
• Juros.......: R$ 3.437,19
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
14
• Total.......: R$ 21.615,76
b. PIS:
i. Crédito Tributário Lançado:
• Contribuição: R$ 55.470,35
• Multa.......: R$ 41.602,71
• Juros.......: R$ 17.387,93
• Total.......: R$ 114.460,99
ii. Crédito Tributário Remanescente:
• Contribuição: R$ 2.250,73
• Multa.......: R$ 1.688,05
• Juros.......: R$ 744,74
• Total.......: R$ 4.683,52

Nesse sentido, diante da conclusão da unidade de origem, qual seja Equipe de
Fiscalização de Pessoas Jurídicas – EFPJ, Delegacia da RFB em Belém/PA entendo por dar
provimento ao Recurso Voluntário para reduzir o lançamento de ofício referente COFINS de R$
528.282,36 para R$ 21.615,76, bem como reduzir o lançamento de ofício referente ao PIS de R$
114.460,99 para R$ 4.683,52, nos termos acima expostos.
Destaca-se ainda que o entendimento de dar provimento ao apelo do contribuinte
se dá porque a única matéria de mérito oposta em seu Recurso Voluntário para além das
nulidades já rejeitadas diz respeito a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, não
havendo qualquer outra insurgência quanto ao lançamento de IRPJ e CSLL do ano-calendário em
questão e seu apelo.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade,
e, no mérito, dou-lhe provimento para reduzir o lançamento de ofício referente COFINS de R$
528.282,36 para R$ 21.615,76, bem como reduzir o lançamento de ofício referente ao PIS de R$
114.460,99 para R$ 4.683,52, nos termos do relatório fiscal anexado aos autos.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.256 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720458/2014-47
15

Fl. 1522
DF CARF MF
Original